Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública devidamente evidenciado pela quantidade de entorpecente apreendido e pela reiteração delitiva do agente.

2. Ordem denegada.